Tribunal: STJ
Processo: 0048320-18.2019.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1855052 - RJ (2021/0072085-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
AGRAVANTE
: COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
CAROLINA ROCHA RIBEIRO - RJ183659
CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS - RJ165778
LUIZ FELIPE LUSTOSA GUERRA - RJ172373
AGRAVADO
: ARI BOLONHEZI
AGRAVADO
: IVONE DAGOSTINO BOLONHEZI
ADVOGADOS
: RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ108513
JOSÉ RENATO SOARES BITENCOURT - RJ168582
EMENTA
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA
JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem, ao não conhecer do agravo de instrumento, analisou todos os pontos
tidos por omissos.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com as
circunstâncias do caso. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à ocorrência ou não da coisa julgada, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
3. Verifica-se que a parte recorrente não impugnou o seguinte fundamento:
"Cumpre salientar que, à época, não houve insurgência de nenhuma das
partes, com relação à diretriz mencionada acima, razão pela qual o perito
nomeado para proceder à liquidação do julgado deu início aos trabalhos, e,
decorridos mais de 05 (cinco) anos, as ora agravantes protocolizaram petição
requerendo a inclusão, nos cálculos dos valores devidos aos agravados, a
título de lucros cessantes, eventuais déficits na operação do empreendimento
em comento" (fl. 41). A subsistência de fundamento inatacado apto a manter
a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF, aplicado por
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles". Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50559691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 43ca9aa9-b468-4214-847d-bff1c6763c4c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 43ca9aa9-b468-4214-847d-bff1c6763c4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1855052 - RJ (2021/0072085-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
AGRAVANTE
: COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
CAROLINA ROCHA RIBEIRO - RJ183659
CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS - RJ165778
LUIZ FELIPE LUSTOSA GUERRA - RJ172373
AGRAVADO
: ARI BOLONHEZI
AGRAVADO
: IVONE DAGOSTINO BOLONHEZI
ADVOGADOS
: RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ108513
JOSÉ RENATO SOARES BITENCOURT - RJ168582
EMENTA
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA
JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem, ao não conhecer do agravo de instrumento, analisou todos os pontos
tidos por omissos.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com as
circunstâncias do caso. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à ocorrência ou não da coisa julgada, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
3. Verifica-se que a parte recorrente não impugnou o seguinte fundamento:
"Cumpre salientar que, à época, não houve insurgência de nenhuma das
partes, com relação à diretriz mencionada acima, razão pela qual o perito
nomeado para proceder à liquidação do julgado deu início aos trabalhos, e,
decorridos mais de 05 (cinco) anos, as ora agravantes protocolizaram petição
requerendo a inclusão, nos cálculos dos valores devidos aos agravados, a
título de lucros cessantes, eventuais déficits na operação do empreendimento
em comento" (fl. 41). A subsistência de fundamento inatacado apto a manter
a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF, aplicado por
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles". Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A.
e COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão que
obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja ementa guarda os seguintes
termos (fls. 37-38):

Agravo de Instrumento. Ato judicial que, na fase de
liquidação de sentença, indeferiu o pedido das executadas
de incluir, nos cálculos dos valores devidos aos exequentes,
a título de lucros cessantes, eventuais déficits na operação
do empreendimento, no qual estes ostentavam a posição de
promitentes compradores de uma unidade imobiliária.
Inconformismo daquelas. In casu, o Juízo a quo, em
cumprimento ao decisum prolatado, pelo Superior Tribunal
de Justiça, no recurso especial, interposto pelos ora
agravados, fixou, em 31 de janeiro de 2013, o parâmetro a
ser seguido para o cálculo dos lucros cessantes, em decisão
que restou irrecorrida. Não se admite, no sistema
processual pátrio, o retorno a etapas processuais já
ultrapassadas e alcançadas pelo instituto da preclusão.
Logo, tendo em vista que a matéria já foi analisada e, à
época, não foi interposto qualquer recurso, torna-se
descabida nova discussão sobre o tema, em atenção ao
princípio da segurança jurídica. Recurso não conhecido.

Embargos de declaração não conhecidos (fl. 70):

Embargos de Declaração. Ausência de indicação, pelas
recorrentes, de quaisquer dos vícios elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil ou de erro material,
limitando-se a requerer, expressamente, a reforma do
acórdão embargado, o que acarreta o não conhecimento
desta irresignação. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Pretensão de rediscussão da matéria, que já foi
analisada na decisão embargada. Recurso não conhecido.

No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação
do art. 1.022, I e II, do CPC, porquanto houve omissão na análise do seguinte ponto: o
Tribunal de origem não não se pronunciou a respeito da não inclusão de resultados
negativos do empreendimento, no momento que o cálculo dos lucros cessantes foi
elaborado.
No mérito, alega violação dos arts. 507 do CPC e 402, 403 e 884 do Código
Civil.
Sustenta que (fl. 92):

Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

38. Com efeito, não há que se perder de vista que se está a
tratar de indenização de lucros cessantes, pelo que, repita-
se, deve sim ser seguido o valor de mercado dos alugueis e
observados os déficits existentes, sob pena de se desvirtuar
a apuração dos lucros cessantes (artigos 402 e 403 do
Código Civil), ensejando, pois, o enriquecimento sem
causa do recorrido (art. 884 do Código Civil).
39. Dessa forma, como exposto pela recorrente, e já
destacado no presente recurso especial, como os recorridos
eram, na verdade, investidores, o resultado negativo do
empreendimento (pool hoteleiro) deveria ser utilizado
quando do cálculo da média aritmética do valor dos
aluguéis devidos, conforme preceitua a doutrina e a
jurisprudência, sob pena de enriquecimento sem causa do
exequente, ora recorrido.

Assevera, por fim, que (fl. 93):

43. Destarte, ao não incluir os déficits na operação do
empreendimento no cálculo, o i. perito acabou por
favorecer a parte exequente, pois seu cálculo só presumiu
os possíveis frutos da propriedade, sem calcular as
despesas, o que ocasionará no enriquecimento ilícito do
recorrido, pois este receberá uma indenização maior da que
lhe é devida. Daí a interposição do presente recurso
especial se faz necessária, cujo intuito é permitir que se
reconheça que o resultado deficitário do empreendimento
deve ser considerado no cálculo dos lucros cessantes.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 118-125).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
136-139), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 170-179).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC

Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao não conhecer do agravo de instrumento, analisou todos os pontos
tidos por omissos, conforme o seguinte excerto abaixo transcrito (fl. 41):

Na sequência, baixados os autos, a Magistrada a quo, em
cumprimento à decisão prolatada pela aludida Corte
Superior, fixou, em 31 de janeiro de 2013, o parâmetro a
ser seguido para o cálculo dos lucros cessantes, qual seja:
Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

“o valor de mercado para aluguel do imóvel em questão
referente ao período contratualmente estabelecido para a
entrega do imóvel”.
Cumpre salientar que, à época, não houve insurgência de
nenhuma das partes, com relação à diretriz mencionada
acima, razão pela qual o perito nomeado para proceder à
liquidação do julgado deu início aos trabalhos, e,
decorridos mais de 05 (cinco) anos, as ora agravantes
protocolizaram petição requerendo a inclusão, nos cálculos
dos valores devidos aos agravados, a título de lucros
cessantes,
eventuais
déficits
na
operação
do
empreendimento em comento.
Com efeito, não se admite, no sistema processual pátrio, o
retorno a etapas processuais já ultrapassadas e alcançadas
pelo fenômeno da preclusão, na forma prevista no artigo
507 do Código de Processo Civil, o qual dispõe, in verbis:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO "PROSTATO VESICULECTOMIA
RADICAL ROBÓTICA" PARA TRATAMENTO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA. COBERTURA DEVIDA.
SÚMULA 83/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada
e
sem
omissões,
obscuridades
ou
contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de
origem decide em consonância com a jurisprudência do
STJ (Súmula 83/STJ).
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.465.140/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
12/5/2025
DJEN de
.)
16/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO
QUE SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

VALOR
SE
APRESENTAR
IRRISÓRIO
OU
EXORBITANTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação ao artigo 489 do CPC. Precedentes.
3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao
artigo 1.022 do CPC. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
5. A revisão da compensação por danos morais só é viável
em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante
ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ,
impedindo o conhecimento do recurso.
6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
10/2/2025
DJEN de
.)
13/2/2025

DA SÚMULA 7/STJ

Com relação à coisa julgada, assim decidiu o TJRS (fl. 41):

Com efeito, não se admite, no sistema processual pátrio, o
retorno a etapas processuais já ultrapassadas e alcançadas
pelo fenômeno da preclusão, na forma prevista no artigo
507 do Código de Processo Civil, o qual dispõe, in verbis:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com
as circunstâncias do caso. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
ocorrência ou não da coisa julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado,
em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
282/STF.
COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SE DISCUTIR A
IDENTIDADE DE ELEMENTOS DA DEMANDA.
INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO E COTEJO DE
PEÇAS PROCESSUAIS. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
2. Ausente o prequestionamento do art. 1.013, § 3o, do
CPC, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282
/STF.
3. O acolhimento da pretensão recursal, para discutir a
existência ou não de coisa julgada no caso concreto,
demandaria unicamente a interpretação e o cotejo de peças
processuais, o que não envolve análise jurídica, mas sim
puramente fática, o que é vedado em recurso especial pela
orientação contida na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp n. 2.168.273/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
14/4/2025
de
.)
28/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.290/STF.
SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. COISA
JULGADA. VIOLAÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. "Inexistindo similitude entre a matéria tratada em
recurso extraordinário em que foi reconhecida a
repercussão geral e a questão submetida a julgamento no
recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento
do feito" (AgInt na PET no AREsp n. 2.119.924/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/11/2024
6/11/2024
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.506.818/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
.)
24/4/2025

DOS LUCROS CESSANTES

Verifica-se que a parte recorrente não impugnou o seguinte fundamento (fl.
41):

Cumpre salientar que, à época, não houve insurgência de
nenhuma das partes, com relação à diretriz mencionada
acima, razão pela qual o perito nomeado para proceder à
liquidação do julgado deu início aos trabalhos, e,
decorridos mais de 05 (cinco) anos, as ora agravantes
Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

protocolizaram petição requerendo a inclusão, nos cálculos
dos valores devidos aos agravados, a título de lucros
cessantes,
eventuais
déficits
na
operação
do
empreendimento em comento.

A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula n. 283/STF, aplicado por analogia: "É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO.
PROCESSO
ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO.
NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. A responsabilidade pelo cadastramento no sistema PJe é
dos patronos da parte, não havendo nulidade na intimação
realizada em nome de advogados cadastrados, mesmo que
haja pedido expresso para intimação em nome de outro
advogado não cadastrado.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n.
283/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.637.798/MG, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025
, DJEN de
.)
29/5/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA
DE
QUOTAS
SOCIAIS.
OUTORGA
UXÓRIA.
INEXIGIBILIDADE.
BENS
MÓVEIS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA No 283/STJ. INCIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DÍVIDA
CONTRAÍDA. REVERSÃO EM PROL DO CASAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMÚLA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a
manter a conclusão do aresto recorrido, impõe o não
conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
3. É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões
das instâncias de cognição plena que estejam adstritas ao
reexame do acervo fático-probatório carreado nos autos
(Súmulas no 7 do STJ).
4. A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as
Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção é firme
no sentido de que, em se tratando de dívida contraída por
um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus
da prova de que esta não beneficiou a família, haja vista a
solidariedade do casal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.920.087/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
.)
13/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
INDEFERIDA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 735
/STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITVOS DO CÓDIGO
CIVIL E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
regra, não admite a interposição de recurso especial que
tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega
ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância. Incide,
analogicamente, a Súmula 735/STF.
Precedente.
3. Para rever as conclusões do aresto recorrido, seria
imprescindível o reexame de provas, medida que é
inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de
incidência da Súmula 7/STJ.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado, quando suficiente para a manutenção da
decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do
recurso especial. Súmula 283/STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
21/10/2024
DJe de
.)
28/10/2024

Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:11
Código de Controle do Documento: c2d888c1-e3d2-45b4-ac7d-d8c7600ac9ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.855.052 / RJ
Número Registro: 2021/0072085-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00483201820198190000
01531297620078190001
1531297620078190001
20070011493279
202024507300 483201820198190000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A
AGRAVANTE : COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
CAROLINA ROCHA RIBEIRO - RJ183659
CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS - RJ165778
LUIZ FELIPE LUSTOSA GUERRA - RJ172373
AGRAVADO
: ARI BOLONHEZI
AGRAVADO
: IVONE DAGOSTINO BOLONHEZI
ADVOGADOS : RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ108513
JOSÉ RENATO SOARES BITENCOURT - RJ168582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50542137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: f740582a-255f-4db1-b870-6b2ec01877b7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: f740582a-255f-4db1-b870-6b2ec01877b7